Tribunal: TJPA
Processo: 0002910-98.2018.8.14.0035
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-11-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO OU RISCO PARA O BEM JURÍDICO TUTELADO. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. LAUDO QUE ATESTOU A POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA APREENDIDA COM O RECORRENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. QUANTUM FIXADO DE FORMA CORRETA, OBEDECENDO AO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. PRESENÇA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL, DEVIDAMENTE MOTIVADA PELO JUÍZO. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PLEITO JÁ ANALISADO NA SENTENÇA, TENDO SIDO FEITA A COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA (ART. 61, INCISO I, DO CPB). PRECEDENTES STJ. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL, DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO REINCIDENTE QUE AUTORIZA A FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. As ações praticadas pelo réu são de perigo abstrato, para tanto, não se exige prova efetiva da exposição da coletividade ao risco para a sua consumação, não necessita de real prejuízo para a tipificação legal, bastando a prática de qualquer das ações nucleares mencionadas no tipo, sem autorização e em desacordo com a determinação legal. O bem jurídico tutelado pela norma penal é a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física, tanto que é irrelevante o fato da arma estar desmuniciada. Só que, in casu, o Laudo Pericial de Balística, realizado na arma apreendida com o apelante, atestou a potencialidade lesiva do referido instrumento. Sendo assim, a arma de fogo em questão encontrava-se em condições de funcionamento e apresentava potencialidade lesiva no momento da perícia. Ademais, relevante frisar que é irrelevante a potencialidade lesiva da referida arma, pois não afeta a tipicidade do ilícito por se tratar de crime de perigo abstrato, tendo como suficiente para a caracterização da conduta elencada no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, o simples fato da prática de um dos verbos previstos no referido tipo legal.2. Da leitura acurada da sentença, percebe-se que o magistrado a quo valorou em desfavor do apelante 01 (uma) das 08 (oito) circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB, a saber: as circunstâncias do crime, nos seguintes termos: ?As circunstâncias são aptas a majorar a pena, haja vista que o réu estava portando uma arma dentro de uma casa de festa, onde havia aglomeração de pessoas?, fundamentação idônea que serve sim para majorar a pena, a afastando do mínimo legal. In casu, correta a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois é inegável que a conduta perpetrada pelo réu excedeu os limites do tipo penal, tendo em vista que o réu estava em uma casa de festa, cheia de pessoas, portando uma arma de fogo que apresentava potencialidade lesiva, o que denota a audácia e a ousadia do acusado. Na verdade, quando procedeu à individualização da pena, o juízo a quo fez uma avaliação concreta e personalizada das circunstâncias judiciais, incluindo os aspectos fáticos da ocorrência delituosa, a justificar a estipulação da pena no patamar em que foi fixada na sentença, ou seja, um pouco acima do mínimo legal. Dessa forma, o quantum da pena-base e da pena final estabelecida na sentença condenatória efetivou-se de forma absolutamente escorreita e muito bem, dentro do poder discricionário do magistrado do feito, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB, obedecendo rigorosamente ao sistema trifásico.3. O juízo reconheceu a referida atenuante, porém, compensou-a com a agravante da reincidência, já que o apelante possui uma condenação com trânsito em julgado nos autos do Processo nº 0004295-57.2013.8.14.0035, pela prática do crime de homicídio, conforme Certidão Judicial Criminal Positiva às fls. 72/73, quando cometeu o delito noticiados nestes autos. Vale pontuar que o tema em discussão já foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp 1.341.370-MT, tendo a mencionada Corte de Justiça firmado o entendimento de que, na segunda fase da dosimetria da pena, deve a atenuante da confissão espontânea ser compensada com a agravante da reincidência.4. A defesa do recorrente pleiteia a modificação do regime prisional semiaberto para um menos gravoso (aberto), no entanto, a pena definitiva foi fixada pelo juízo sentenciante em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, assim, mesmo podendo ser aplicado o regime aberto pelo quantum aplicado, tal possibilidade só seria possível se o acusado não fosse reincidente, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade será em regime semiaberto, ante o dispositivo legal do art. 33, §2º, alínea ?b?, do CPB, que aponta para a inviabilidade da fixação do regime aberto no caso em tela, uma vez que o início do cumprimento da pena no regime aberto dirige-se aos condenados não reincidentes à pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que não se aplica ao caso, pela reincidência em desfavor do denunciado (Certidão de fls. 72/73), circunstância que inviabiliza a concessão de regime mais benéfico.5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0002910-98.2018.8.14.0035
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ÓBIDOS/PA (VARA ÚNICA)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
CRISTOVÃO FROES LOBATO
ADVOGADO: ANTÔNIO EDSON DE OLIVEIRA MARINHO JÚNIOR (OAB/PA Nº 7679)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA OSVALDINO LIMA DE SOUSA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO OU RISCO PARA O BEM JURÍDICO TUTELADO. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. LAUDO QUE ATESTOU A POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA APREENDIDA COM O RECORRENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB.
QUANTUM
FIXADO DE FORMA CORRETA, OBEDECENDO AO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. PRESENÇA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL, DEVIDAMENTE MOTIVADA PELO JUÍZO. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PLEITO JÁ ANALISADO NA SENTENÇA, TENDO SIDO FEITA A COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA (ART. 61, INCISO I, DO CPB). PRECEDENTES STJ. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL, DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO REINCIDENTE QUE AUTORIZA A FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. As ações praticadas pelo réu são de perigo abstrato, para tanto, não se exige prova efetiva da exposição da coletividade ao risco para a sua consumação, não necessita de real prejuízo para a tipificação legal, bastando a prática de qualquer das ações nucleares mencionadas no tipo, sem autorização e em desacordo com a determinação legal. O bem jurídico tutelado pela norma penal é a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física, tanto que é irrelevante o fato da arma estar desmuniciada. Só que,
in casu
, o Laudo Pericial de Balística, realizado na arma apreendida com o apelante, atestou a potencialidade lesiva do referido instrumento. Sendo assim, a arma de fogo em questão encontrava-se em condições de funcionamento e apresentava potencialidade lesiva no momento da perícia. Ademais, relevante frisar que é irrelevante a potencialidade lesiva da referida arma, pois não afeta a tipicidade do ilícito por se tratar de crime de perigo abstrato, tendo como suficiente para a caracterização da conduta elencada no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, o simples fato da prática de um dos verbos previstos no referido tipo legal.
2. Da leitura acurada da sentença, percebe-se que o magistrado
a quo
valorou em desfavor do apelante 01 (uma) das 08 (oito) circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB, a saber: as circunstâncias do crime, nos seguintes termos:
¿As circunstâncias são aptas a majorar a pena, haja vista que o réu estava portando uma arma dentro de uma casa de festa, onde havia aglomeração de pessoas¿
, fundamentação idônea que serve sim para majorar a pena, a afastando do mínimo legal.
In casu
, correta a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois é inegável que a conduta perpetrada pelo réu excedeu os limites do tipo penal, tendo em vista que o réu estava em uma casa de festa, cheia de pessoas, portando uma arma de fogo que apresentava potencialidade lesiva, o que denota a audácia e a ousadia do acusado. Na verdade, quando procedeu à individualização da pena, o juízo
a quo
fez uma avaliação concreta e personalizada das circunstâncias judiciais, incluindo os aspectos fáticos da ocorrência delituosa, a justificar a estipulação da pena no patamar em que foi fixada na sentença, ou seja, um pouco acima do mínimo legal. Dessa forma, o
quantum
da pena-base e da pena final estabelecida na sentença condenatória efetivou-se de forma absolutamente escorreita e muito bem, dentro do poder discricionário do magistrado do feito, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB, obedecendo rigorosamente ao sistema trifásico.
3. O juízo reconheceu a referida atenuante, porém, compensou-a com a agravante da reincidência, já que o apelante possui uma condenação com trânsito em julgado nos autos do Processo nº 0004295-57.2013.8.14.0035, pela prática do crime de homicídio, conforme
Certidão Judicial Criminal Positiva
às fls. 72/73, quando cometeu o delito noticiados nestes autos. Vale pontuar que o tema em discussão já foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp 1.341.370-MT, tendo a mencionada Corte de Justiça firmado o entendimento de que, na segunda fase da dosimetria da pena, deve a atenuante da confissão espontânea ser compensada com a agravante da reincidência.
4. A defesa do recorrente pleiteia a modificação do regime prisional semiaberto para um menos gravoso (aberto), no entanto, a pena definitiva foi fixada pelo juízo sentenciante em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, assim, mesmo podendo ser aplicado o regime aberto pelo
quantum
aplicado, tal possibilidade só seria possível se o acusado não fosse reincidente, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade será em regime semiaberto, ante o dispositivo legal do art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB, que aponta para a inviabilidade da fixação do regime aberto no caso em tela, uma vez que o início do cumprimento da pena no regime aberto dirige-se aos condenados não reincidentes à pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que não se aplica ao caso, pela reincidência em desfavor do denunciado (
Certidão
de fls. 72/73), circunstância que inviabiliza a concessão de regime mais benéfico.
5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de outubro e finalizada aos cinco dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 05 de novembro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0002910-98.2018.8.14.0035
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ÓBIDOS/PA (VARA ÚNICA)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE:
CRISTOVÃO FROES LOBATO
ADVOGADO: ANTÔNIO EDSON DE OLIVEIRA MARINHO JÚNIOR (OAB/PA Nº 7679)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA OSVALDINO LIMA DE SOUSA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Cristovão Froes Lobato
, vulgo ¿Didi¿,

interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
20/11/2019
, às fls. 68-v/70, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA,
Dr. Clemilton Salomão de Oliveira
, que o
condenou
a uma pena de
03 (três) anos de reclusão
e ao pagamento de
300 (trezentos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
,

pelo crime previsto no

art. 14 da Lei nº 10.826/03
(porte ilegal de arma de fogo de uso permitido)
.

Narra a
inicial acusatória
(fls. 02/03) que, no dia
25/03/2018
, por volta das 19h00min, o denunciado
Cristovão Froes Lobato
, alcunha ¿Didi¿, foi flagrado por seguranças civis,
portando arma de fogo do tipo revólver
, da marca Taurus, calibre 32, numeração de série 218777,
com 05 (cinco) munições intactas
. O denunciado estava portando a arma de fogo dentro de um
evento festivo
que ocorria na
Associação dos Vizinhos Amigos do Bairro São Francisco
, oportunidade na qual foi acionada a guarnição da PM de serviço que efetuou imediato deslocamento até o local e logrou êxito na
prisão em flagrante
do denunciado.

Perante a autoridade policial, o denunciado declarou que
¿essa arma é para sua defesa pessoal e que a adquiriu pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), de um prestamista, há 02 (dois) meses¿
, bem como que já responde por processos criminais, inclusive por homicídio.

Em
razões recursais
(fls. 82/87), a defesa pugna pela
absolvição

do apelante
, alegando a
atipicidade da conduta por ausência de risco efetivo
, vez que, de fato, inexistiu qualquer movimento, ação ou evento a comprovar lesão ao interesse de terceiro.

Requer a
redução da pena-base ao mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão
, tendo em vista que a única circunstância judicial desfavorável foram as
circunstâncias do crime
, pelo fato de
o mesmo ter ocorrido em local onde estava acontecendo uma festa, com aglomeração de pessoas
,
fundamentação inidônea para a valoração negativa do mencionado critério judicial
.

Requer também o
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão
, destacando que, desde a fase pré-processual até a sentença, o apelante admitiu portar a arma de fogo para sua defesa pessoal, com o
redimensionamento da sanção imposta para o patamar mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão
, sem prejuízo da detração, com
cumprimento da pena em regime aberto
.

Na eventual hipótese de manutenção da sentença na forma e modo como prolatados,
a defesa clama pela modificação do regime prisional, do semiaberto para o regime aberto
.

Em
contrarrazões
(fls. 90/95), o Ministério Público de 1º Grau rebate as teses defensivas, sustentando que,
o recurso de apelação não deve ser provido
, sendo mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso interposto (parecer de fls. 103/107).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.
MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório. Atipicidade da conduta por ausência de perigo efetivo.

A defesa alega que a sentença condenatória merece ser
reformada em virtude da atipicidade da conduta constante na exordial
, pois o fato narrado
não apresentou risco a bem jurídico relevante
. Em que pese as argumentações defensivas, adianto, desde logo, que
não merece prosperar, nesse particular, o inconformismo do recorrente
.

O magistrado singular condenou o apelante pelo crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, conforme preceitua o art. 14 da Lei nº 10.826/2003:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
Art. 14.
Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa.

In casu
, é relevante discorrer acerca da
tipicidade da conduta
do apelante. No caso em análise,
foi apreendida com o recorrente uma arma de fogo
, tipo revólver, da marca Taurus, calibre 32, numeração de série 218777, com 05 (cinco) munições intactas, o que pode ser comprovado através do
Laudo nº 2018.04.000117-BAL - Perícia de Balística
(fls. 47/47-v) e dos
depoimentos colhidos no decorrer da instrução criminal
, principalmente os
depoimentos dos policiais que apreenderam o artefato com o recorrente
(mídia de fls. 71) e pela
confissão do próprio réu que admitiu portar a arma de fogo para sua defesa pessoal
(depoimento na polícia às fls. 11 e mídia de fls. 71).

A arma apreendida foi encaminhada ao Instituto Médico Legal para a devida perícia, sendo elaborado o
Laudo nº 2018.04.000117-BAL
(fls. 47/47-v), com a seguinte conclusão:
¿(...) conclui o perito que de acordo com o resultado dos testes químicos
há vestígios de que a arma de fogo efetuou disparo(s) anterior(es) ao exame
, porém não é possível precisar a cronologia do uso da mesma;
no momento da perícia a mesma efetuou disparos
(...)¿
. Sendo assim,
a arma de fogo em questão encontrava-se em condições de funcionamento e apresentava potencialidade lesiva no momento da perícia
.

Portanto, o laudo pericial constatou a eficácia da arma, no momento da perícia. Ademais, relevante frisar que
é irrelevante a potencialidade lesiva da referida arma, pois não afeta a tipicidade do ilícito por se tratar de crime de perigo abstrato
, tendo como suficiente para a caracterização da conduta elencada no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, o simples fato da prática de um dos verbos previstos no referido tipo legal.

Para respaldar tal posicionamento, colacionam-se jurisprudências desta Egrégia Corte:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROCEDÊNCIA. DELITO QUE NÃO ENVOLVE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA NA SUA CONFIGURAÇÃO.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME. (...).

2. O único delito pelo qual o recorrente foi denunciado - art. 14 do Estatuto do Desarmamento - não envolve qualquer tipo de violência ou grave ameaça, tratando-se, na verdade, de crime de perigo abstrato e de mera conduta, bastando, para a sua consumação, a prática de qualquer um dos núcleos do mencionado dispositivo legal. (...)

3. Recurso conhecido e provido e, de ofício, pena de multa redimensionada. Decisão unânime.

(2017.03168410-05, 178.507, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 25/07/2017, publicado em 27/07/2017).

Grifei.
APELAÇÃO PENAL. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ARMA DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. TESE RECHAÇADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS.
RÉU PRESO EM FLAGRANTE DELITO PORTANDO ARMA DE FOGO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL
. PROPRIEDADE. IRRELEVÂNCIA. TIPO PENAL MISTO. AÇÕES PORTAR E MANTER SOB GUARDA.
AVENTADA ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE PERIGO À SOCIEDADE. POTENCIALIDADE LESIVA DO ARMAMENTO NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO
.
ABOLITIO CRIMINIS
TEMPORÁRIA. INADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE RESTRITA AO CRIME DE POSSE E NÃO AO PORTE DE ARMA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...). 2.
Não há falar em atipicidade da conduta desenvolvida se restou comprovada a lesividade da arma apreendida por meio prova técnica, Laudo de Perícia de Balística. E, ainda que assim não fosse, sabe-se que, o simples ato de portar arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, configura, por si só, crime, não sendo necessário nenhum desdobramento advindo desta conduta. Trata-se, portanto, de crime de mera conduta e de perigo abstrato, do que conclui ser presumida a ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado
. 3. (...). 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJ/PA. Apelação Criminal 2016.03644180-02, Acórdão 164.228, Relatora: Desembargadora Vânia Lucia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 06/09/2016, Publicado em 09/09/2016). Grifei
APELAÇÃO PENAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA ANTE A INEXISTENCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DA REFERIDA ARMA
. APELO PROVIDO. 1.
O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo, sendo a probabilidade de ocorrer algum dano presumida pelo tipo penal. Ademais, in casu, restou comprovado nos autos que a referida arma estava em condições de uso na ocasião da prática delitiva, tanto que o exame pericial constante nos autos atestou ter havido disparo, com o aludido artefato, em data anterior ao referido exame
. 2. Recurso conhecido e provido para cassar o decisum vergastado, determinando-se o prosseguimento da ação penal, respectiva. (TJ/PA. Apelação Criminal 2016.02594051-23, Acórdão 161.741, Relatora: Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador 2ª Câmara Criminal Isolada, Julgado em 28/06/2016, Publicado em 30/06/2016). Grifei.

Com efeito, as ações praticadas pelo réu são de
perigo abstrato
, para tanto, não se exige prova efetiva da exposição da coletividade ao risco para a sua consumação, não necessita de real prejuízo para a tipificação legal, bastando a prática de qualquer das ações nucleares mencionadas no tipo, sem autorização e em desacordo com a determinação legal. O bem jurídico tutelado pela norma penal é a
segurança pública e a paz social
, e não a incolumidade física, tanto que é irrelevante o fato da arma estar desmuniciada. Só que,
in casu
,
o Laudo Pericial de Balística, realizado na arma apreendida com o apelante, atestou a potencialidade lesiva do referido instrumento
.

Neste sentido:
PENAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. CRIME DE MERA CONDUTA.
AUSÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O delito de portar arma de fogo sem autorização legal é crime de perigo abstrato ou presumido, pouco importando o resultado
. (...). (TJMG - APR 10145180158936001, Relator Pedro Vergara, data de julgamento: 01/10/2019, data de publicação: 07/10/2019).

Vale destacar ainda que,
o denunciado estava portando arma de fogo dentro de um evento festivo
que ocorria na
Associação dos Vizinhos e Amigos do Bairro São Francisco
. Sendo assim, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta em face da ausência de perigo efetivo, posto que
o crime restou comprovado e o conjunto probatório é robusto ao apontar o apelante como autor do delito em questão
.

2. Dosimetria da pena. Redução da pena-base ao mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão. Juízo
a quo
que valorou as circunstâncias do crime como negativas, usando fundamentação inidônea.

A defesa requer o
redimensionamento da pena
imposta ao apelante,
com a sua redução ao mínimo legal possível
. Segundo o apelante, a pena se deu de forma excessiva e desproporcional ante a
ausência de fundamentação idônea para a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
, almejando a sua redução.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da
individualização da pena
, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue o
critério trifásico
previsto no art. 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a
pena-base
à luz das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de
circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de aumento e diminuição de pena
.

Da leitura acurada da sentença, percebe-se que o magistrado
a quo

valorou em desfavor do apelante 01 (uma) das 08 (oito) circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB
, a saber: as
circunstâncias do crime
, nos seguintes termos:
¿As circunstâncias são aptas a majorar a pena, haja vista que
o réu estava portando uma arma dentro de uma casa de festa, onde havia aglomeração de pessoas
¿
,
fundamentação idônea que serve sim para majorar a pena, a afastando do mínimo legal
.

In casu
,
correta a valoração negativa das circunstâncias do crime
, pois é inegável que
a conduta perpetrada pelo réu excedeu os limites do tipo penal
, tendo em vista que
o réu estava em uma casa de festa, cheia de pessoas, portando uma arma de fogo que apresentava potencialidade lesiva
, o que denota a
audácia
e a
ousadia
do acusado.

Na verdade, quando procedeu à
individualização da pena
, o juízo
a quo
fez uma
avaliação concreta e personalizada das circunstâncias judiciais, incluindo os aspectos fáticos da ocorrência delituosa
, a justificar a estipulação da pena no patamar em que foi fixada na sentença, ou seja,
um pouco acima do mínimo legal
.

A pena-base foi fixada em
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa
, um pouco acima do mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, pela
presença de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao apelante
. Portanto, em restando
circunstância judicial desfavorável
ao apelante,
nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal
.

Dessa forma, o
quantum
da pena-base e da pena final estabelecida na sentença condenatória efetivou-se de forma absolutamente escorreita e muito bem, dentro do poder discricionário do magistrado do feito, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB, obedecendo rigorosamente ao
sistema trifásico
.

Portanto, a pena deve permanecer intocada, por atender os
critérios da proporcionalidade
e por ser
necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime em testilha
. Havendo a
presença de circunstância judicial desfavorável ao recorrente
, o que, por si só,
é suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal
, a teor do que estabelece a
Súmula nº 23 do TJPA:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal¿.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação do sistema trifásico
, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

3. Do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea. Redimensionamento da pena para o mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão.

Quanto ao
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea do acusado
, verifica-se que
a mesma já foi analisada pelo magistrado

a quo
, quando da dosimetria da pena, mas que, todavia,
por existir a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CPB), estas foram compensadas
.

O juízo reconheceu a referida atenuante, porém,
compensou-a com a agravante da reincidência
, já que
o apelante possui uma condenação com trânsito em julgado nos autos do Processo nº 0004295-57.2013.8.14.0035
, pela prática do
crime de homicídio
, conforme
Certidão Judicial Criminal Positiva
às fls. 72/73, quando cometeu o delito noticiados nestes autos.

Vale pontuar que o tema em discussão já foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em
sede de recurso repetitivo
, no julgamento do
REsp 1.341.370-MT
, tendo a mencionada Corte de Justiça firmado o entendimento de que,
na segunda fase da dosimetria da pena, deve a atenuante da confissão espontânea ser compensada com a agravante da reincidência
.

Nesse sentido:
STJ:

HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. ROUBO SIMPLES.
COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA
. REGIME SEMIABERTO. SÚMULA N. 269 DO STJ.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA COMPENSAR A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA
E FIXAR O REGIME SEMIABERTO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. O acórdão impugnado está em dissonância com o
entendimento desta Corte de que a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada de forma integral com a agravante da reincidência, mesmo que específica
. Precedente: HC 411.129/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017. 3. Cabível o regime inicial semiaberto, nos termos do Enunciado n. 269 da Súmula desta Corte: É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. 4.
Habeas corpus
não conhecido.
Ordem concedida, de ofício, para compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão
espontânea e fixar o regime inicial semiaberto. (STJ - HC: 448820 SC 2018/0105775-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2018)

Dessa forma, estando o referido pleito já atendido pela própria decisão ora impugnada,
não há motivos para reproche da sentença condenatória
, tendo o juízo atendido aos
princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.

4. Da modificação do regime prisional de pena, do semiaberto para o aberto.

A defesa do recorrente pleiteia a
modificação do regime prisional semiaberto para um menos gravoso (aberto)
, no entanto, a pena definitiva foi fixada pelo juízo sentenciante em
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa
, assim,
mesmo podendo ser aplicado o regime aberto pelo
quantum
aplicado, tal possibilidade só seria possível se o acusado não fosse reincidente
, o que não é o caso dos autos.

Dessa forma,
o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade será em regime semiaberto
,

ante o dispositivo legal do art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB, que aponta para a
inviabilidade da fixação do regime aberto no caso em tela, uma vez que o início do cumprimento da pena no regime aberto dirige-se aos condenados não reincidentes à pena igual ou inferior a 04 (quatro) de reclusão
, o que não se aplica ao caso, pela
reincidência
em desfavor do denunciado (
Certidão
de fls. 72/73), circunstância que inviabiliza a concessão de regime mais benéfico.

O
regime semiaberto
fixado ao recorrente encontra-se compatível com a situação fática dos autos, tendo em vista a
existência de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, bem como a agravante supramencionada
.

Assim sendo e, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
,

mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de novembro de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora